Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-89.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
CIVIL E APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A AVÓ PATERNA. PAI FALECIDO. PEDIDO PARA INCLUSÃO DOS AVÓS MATERNOS NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. GENITORA QUE VIVE JUNTAMENTE COM PAIS E SEUS FILHOS. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em atenção ao princípio da solidariedade familiar, os alimentos podem ser prestados por parentes consanguíneos até o segundo grau, cônjuges ou companheiros, que deverão contribuir de acordo com a necessidade do alimentando, mantendo sua condição social e, ao mesmo tempo, de acordo com as possibilidades de pagamento.

2. "A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais" (Súmula 596 do STJ).

3. É descabido o pedido para inclusão dos avós maternos no polo passivo, pois se trata de hipótese em que não se fala em litisconsórcio passivo necessário, por se tratar de obrigação divisível. Inexiste óbice a que a parte credora formule seu pedido a qualquer dos coobrigados, sendo certo que cada um deles deverá arcar com a verba alimentar apenas no que concerne à sua cota parte, conforme as suas possibilidades.

4. O percentual fixado sobre os rendimentos da avó não se mostra deveras excessivo ou insuficiente, sendo proporcional à capacidade econômica do alimentante, não lhe onerando excessivamente, bem como atende às expectativas dos alimentandos, observando, ainda, o caráter subsidiário e complementar dos alimentos prestados pelos avós.

5. Recurso conhecido e desprovido.